Tribunal: TJDFT
Processo: 0711739-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711739-25.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: ALEXANDRE MOREIRA LIMA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB Banco de Brasília S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID de origem 86971220) que, em fase de cumprimento provisório de sentença proposto por Alexandre Moreira Lima, rejeitou a impugnação oferecida pelo agravante e determinou a obrigação de restituição de valores descontados da conta bancária do agravado, por entender ter havido descumprimento do Acórdão n. 1318006, proferido por essa e. 2a Turma Cível, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela ao recurso de apelação no sentido de “limitar os descontos efetuados pelo apelado, somando-se contracheque e conta-corrente, ao teto de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do apelante, abatidos os descontos obrigatórios e respeitando-se os mútuos contratados com outras instituições financeiras em período anterior” Em suas razões recursais (ID 25042258), o agravante sustenta ter sito intimado do acórdão que deferiu a antecipação da tutela recursal em 11/3/2021, após registrar ciência da decisão colegiada no sistema PJe. Afirma ser parceiro do TJDFT, de modo que sua intimação dos atos processuais sempre se dá por meio do sistema PJe, a despeito da publicação efetivava pelo Diário de Justiça eletrônico. Aduz não ter efetuado descontos na conta bancária do agravado após a data em que foi intimado para cumprir a obrigação de não fazer, de modo que teria observado o acórdão que a estipulou. Ressalta constituir termo inicial para o cumprimento da obrigação de não fazer (realizar descontos desrespeitando o teto de 30%) a data em que ocorreu a sua intimação pelo sistema PJe, em 11/3/2021, e não a data da sessão de julgamento do recurso, em 24/2/2021. Tece arrazoado acerca da necessidade de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, pois estariam presentes os requisitos legais autorizadores da medida (periculum in mora e fumus boni juris). Pugna, portanto, pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão impugnada até o julgamento do mérito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão objurgada, a fim de acolher a sua impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Preparo recolhido (ID 25044009). Anote-se, por oportuno, ter havido a distribuição dos presentes autos a esta Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 25046229. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vale registrar, de início, o trecho de interesse da decisão agravada, ad litteris: No bojo do acórdão de id. 85293524, quando do julgamento do recurso de apelação, houve o deferimento da tutela antecipada recursal formulada pelo autor nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para limitar os descontos efetuados pelo apelado, somando-se contracheque e conta-corrente, ao teto de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do apelante, abatidos os descontos obrigatórios e respeitando-se os mútuos contratados com outras instituições financeiras, em período anterior. Diante de tal decisão, constitui obrigação do requerido, a partir dessa, limitar os descontos decorrentes dos contratos de mútuo a 30% dos rendimentos brutos do requerente. Sendo a decisão datada de 24 de fevereiro de 2021, qualquer desconto efetuado a partir dessa data, em desacordo com o referido acórdão, é indevido e deve ser restituído ao autor. No caso vertente, verifica-se estarem presentes os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Senão, vejamos. No julgamento do recurso de apelação n. 0713399-85.2020.8.07.0001, em que são partes o BRB Banco de Brasília S. A. e Alexandre Moreira Lima, ora agravante e agravado, respectivamente, foi concedida a antecipação da tutela recursal para limitar os descontos realizados pela instituição bancária na conta-corrente e contracheque do devedor a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos, respeitados os descontos relativos a mútuos contratados em datas anteriores à relação contratual pactuada entre as partes do aludido processo. A sessão de julgamento do referido recurso ocorreu em 24/2/2021. Na ocasião, estava presente apenas o Dr. Emilison Santana Alencar Junior (OAB/DF n. 35.344), advogado do apelante, ora agravado, que realizou sustentação oral, consoante a certidão de julgamento de ID 23554147 do processo de referência. Ato contínuo, houve intimação da publicação do Acórdão (n. 1318006) do julgado no dia 1/3/2021 por meio do sistema PJe e disponibilização no Diário de Justiça eletrônico no dia 2/3/2021, conforme certidão de disponibilização de ID 23719397 daqueles autos. Consultando a aba expedientes do sistema PJe no mencionado recurso, verifica-se que a parte apelada, BRB Banco de Brasília S. A., ora agravante, registrou ciência do acórdão apenas no dia 11/3/2021. Diante disso, embora se reconheça o acurado e cuidadoso entendimento do ilustre magistrado Cleber de Andrade Pinto, prolator da decisão agravada, no sentido de resguardar o estrito cumprimento do Acórdão proferido por essa e. 2a Turma e proteger os direitos do agravado, notadamente por lhe ter sido restringido acesso a verba com natureza alimentar (salário), não se vislumbra inobservância do comando judicial que antecipou os efeitos da tutela recursal. Isso porque, embora a antecipação da tutela ao recurso de apelação tenha sido deferida em 24/2/2021 em sessão de julgamento, a parte apelada, que não estava presente na ocasião do julgamento por videoconferência, sobre quem recairia a obrigação de não fazer concernente em não realizar descontos que superem o teto de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do apelante, considerando o seu contracheque e conta-corrente, somente foi cientificada para cumprimento dessa obrigação em 11/3/2021, por meio da intimação que se deu com o registro da ciência pelo sistema PJe. Com efeito, conforme a dicção do art. 269, a “intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”, de modo que não se pode presumir ser a parte conhecedora do conteúdo da ordem para que proceda ao seu cumprimento, sem que antes ocorra a sua efetiva intimação. Desse modo, no que concerne ao termo inicial para cumprimento da obrigação de não fazer, na hipótese, este se dá no dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação, quando ocorrer de forma eletrônica, nos termos do art. 231, V, do CPC, ou seja, em 12/3/2021. Vale registrar, ainda, que, na hipótese de a parte possuir cadastro no sistema de processo eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a intimação formalizada via sistema prevalece e substitui qualquer outro meio de publicação oficial, conforme determina o art. 5o da PORTARIA GC 140, DE 17 DE SETEMBRO DE 2018, que regulamenta o disposto no art. 246, §§ 1o e 2o, do CPC[1]. Assim, não encontra amparo, também, a alegação do agravado, que subsidiou a propositura do cumprimento provisório de sentença por suposto descumprimento do acórdão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, no sentido de que teria havido intimação acerca do referido comando judicial via Diário de Justiça eletrônico em 2/3/2021, data em que também foram efetivados os descontos questionados. Nesse sentido, divise-se os seguintes precedentes desse e. Tribunal, in verbis: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PREVALÊNCIA. HIDRÔMETROS. DESMEMBRAMENTO. PREÇO PÚBLICO. SUJEIÇÃO DO USUÁRIO. SERVIÇO PRESTADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. NÃO CABIMENTO. 1. A intimação operada via sistema PJe prevalece sobre a disponibilização da sentença no DJe, diante do cadastro da pessoa jurídica previamente realizado. Inteligência do artigo 246 do CPC e da Portaria GC n. 160/2017. (...) (Acórdão 1327688, 07027342720188070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. TERMO INICIAL. EMPRESA PARCEIRA. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DJE. PRAZO DO ART. 523 DO CPC. OBSERVÂNCIA. MULTA E HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Nos casos em que a parte é parceira de expedição eletrônica (empresa cadastrada no PJE para efeito de recebimento de citações e intimações), a intimação realizada via sistema prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça, além de substituí-la. Inteligência do artigo 5o, da Lei n.o 11.419/2006 e artigo 5o e parágrafos, da Portaria GC 140/2018. Precedentes desta Corte e do STJ. (...) (Acórdão 1307996, 07113443520188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que assim não fosse, está claro que houve disponibilização do Acórdão via DJe em 2/3/2021 (ID 23719397 do processo n. 0713399-85.2020.8.07.0001), mesma data em que o agravado aponta ter havido o descumprimento da decisão. Contudo, consoante orienta o art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se publicado o ato judicial no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no DJe (3/3/2021), iniciando-se a contagem do prazo, por sua vez, no dia útil posterior ao da publicação (4/3/2021). Logo, os descontos realizados pelo agravante na data de 2/3/2021 não contrariaram a disposição do mencionado acórdão, porquanto, também sob essa ótica, ocorreram antes da intimação da parte responsável pelo cumprimento da ordem. Reputa-se presente, portanto, o requisito de probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Lado outro, considerando que a decisão agravada determinou a obrigação de restituição de valores, tal medida possui aptidão para gerar dano à esfera patrimonial da parte agravante, partindo-se do pressuposto de que os descontos efetuados eram legais, ao menos até a data em que foi efetivada a constrição. Desse modo, vislumbra-se igualmente presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela e do efeito suspensivo vindicados. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 246 (...) § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 2o O disposto no § 1o aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta.